Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. PLEITOS A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA COM QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença, quando menciona o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n 10.826/03, ao invés do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n 10.826/03.
3. Se, na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
5. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.